Tribunal: TJMT
Processo: 1032495-65.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032495-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (RECORRENTE), AGNALDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF: 502.705.831-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n. 1032495-65.2021.8.11.0001

Origem: 2o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Agnaldo Evangelista do Carmo e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A e Agnaldo Evangelista do Carmo

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/03/2022

Ordem na pauta: 48

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR 12 HORAS - DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO
–
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
– RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – DANOS MORAIS
FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu o ato ilícito praticado pela parte ré no que concerne ao fornecimento de serviço de energia elétrica na residência do demandante, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O autor recorrente pretende a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por entenderem que o valor não se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, a parte ré também recorre para a reforma integral da sentença, ante a ausência de sua responsabilidade, ou em caso de manutenção, a redução do quantum.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte ré, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

Quanto ao mérito, entendo que a parte ré, embora postule a reforma da sentença, não trouxe elementos probatórios suficientes que demonstrem não ter ocorrido a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica nos dias 24/06/2021 e 29/06/2021, permanecendo o autor por seis horas sem energia em cada período, de maneira injustificada.

Na hipótese, o autor recorre, limitando-se a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Ressalto que o reclamante acostou tentativas administrativas de solução do problema, como e-mails encaminhados a central de relacionamento com o cliente e protocolos para verificação
in loco
com restabelecimento do fornecimento.

O art. 362, II, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços no prazo de 4 (quatro) horas em imóveis situados em zona urbana.

A concessionária de energia não apresenta nos autos quaisquer provas acerca da impossibilidade de restabelecimento do serviço no menor prazo possível considerando a previsão da resolução, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato obstativo do direito autoral.

Tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

Já a Lei no 8.987/1990, em seu art. 6o, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, bem como d
a análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U.
1001025-52.2022.8.11.0010
, julg. em 07/11/2022
).

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso da ré, e
dou- provimento
ao recurso da parte autora

a fim de reformar em parte a sentença recorrida para majorar o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023